Tribunal: TJSP
Processo: 2297379-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Guararapes. IPTU. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, para determinar que a parte exequente providenciasse a emenda das Certidões de Dívida Ativa juntadas aos autos, eis que apócrifas, sem a extinção da execução e a condenação do Fisco em honorários advocatícios de sucumbência. Irresignação da parte executada. Descabimento. Títulos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Guararapes. IPTU. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, para determinar que a parte exequente providenciasse a emenda das Certidões de Dívida Ativa juntadas aos autos, eis que apócrifas, sem a extinção da execução e a condenação do Fisco em honorários advocatícios de sucumbência. Irresignação da parte executada. Descabimento. Títulos executivos que, de fato, não possuem qualquer assinatura ou chancela da autoridade fiscal. Requisitos legais não atendidos. Inobservância do art. 2o, §6o, da Lei no6.830/80. Impossibilidade de extinção da execução fiscal, porém, sem antes conceder oportunidade para o exequente substituir ou corrigir a CDA. Inexistência de nulidade insanável. Inteligência do art.2o, §8o, da LEF e da Súmula no 392, do C. STJ. Precedentes. Diante do prosseguimento integral da execução, sem a extinção (ainda que parcial) do crédito, correto o não arbitramento de honorários de sucumbência em desfavor do Fisco. Decisão mantida. Recurso não provido.